Tribunal: TJSP
Processo: 1035959-69.2023.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Prescrição não consumada. Termo inicial do prazo quinquenal que ocorre apenas com o vencimento de cada prestação inadimplida. Valores devidos que foram adequadamente discriminados pela autora. Ausência de impugnação específica por parte do réu quanto aos valores de reparcelamento de mensalidades. Inadimplemento

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança. Prescrição não consumada. Termo inicial do prazo quinquenal que ocorre apenas com o vencimento de cada prestação inadimplida. Valores devidos que foram adequadamente discriminados pela autora. Ausência de impugnação específica por parte do réu quanto aos valores de reparcelamento de mensalidades. Inadimplemento incontroverso. Matérias expressamente analisadas. Vícios não constatados. Finalidade de prequestionamento. Embargos que não se prestam para tal objetivo. Via inadequada para manifestação de inconformismo quanto aos fundamentos da decisão, quando não conjugada com erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Natureza integrativo-recuperadora não demonstrada. Embargos rejeitados.